Tribunal: TJMT
Processo: 1005197-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005197-38.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA UBIRATÃ
AGRAVANTE: ANDRÉ BAUNGARTEN;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por André Baungarten contra a decisão que, em ação anulatória proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a gratuidade da justiça, bem como a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é aposentado e tem sua subsistência garantida pelo INSS através do pagamento de um salário mínimo”, e que o fato de “ser proprietário de um imóvel rural com 94 hectares aptos à produtividade e ter quitado integralmente uma multa ambiental no valor de R$ 16.000,00 no ano de 2016 não pode servir de base para o indeferimento da assistência, posto que (sic) não são elementos seguros para comprovar a capacidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência”.
Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência, visto que “a segunda multa objeto da anulatória fora lavrada em duplicidade configurando bis in idem”. Também, “já realizou a inscrição de sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural aderindo ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, comprovando de forma irrefutável a adequação à legislação ambiental tanto em âmbito federal, quanto estadual”.
Afiança que, “por meio da propositura da ação anulatória o agravante apresenta seu interesse em discutir o crédito tributário e neste ato oferece como garantia do Juízo o seguinte bem de sua propriedade: Uma área de terras de 79,26 hectares, objeto da matrícula 10525 do CRI de Sinop-MT, conforme documentos que atestam sua propriedade e seguem anexo ao presente recurso”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] 1. quanto à gratuidade judiciária.
[...]
No caso em tela, entendo que a parte autora não faz jus ao benefício. De simples leitura da inicial, verifica-se que o autor é proprietário de um imóvel rural com área de 170,4693 hectares do qual 94,4900 hectares é apto a produtividade, e, ainda, efetuou o pagamento do débito impugnado em aberto (R$ 16.370,68), à vista. E, por fim, em consulta ao Sistema RENAJUD, verificou-se que o autor dispõe de diversos veículos automotores registrado em seu nome, inclusive caminhões.
Referidas circunstâncias são incompatíveis com os benefícios da gratuidade judiciária. Ademais, entendo que também não se mostra cabível o recolhimento de custas judiciais ao final do processo, mormente porque os efeitos desta medida equivalem ao próprio deferimento da gratuidade judiciária. Além disso, não há previsão legal de tal benesse e tampouco a atual CNGC-TJMT contempla tal possibilidade.
Por tais razões, indefiro a gratuidade judiciária à autora, assim como indefiro o recolhimento de custas ao final do processo.
De outra banda, considerando a manifestação da autora de que não dispõe de liquidez imediata em seu patrimônio, autorizo desde já, na forma do art. 468, § 6o, da CNGC-TJMT, c.c. art. 98, § 6o, do NCPC, o parcelamento das custas judiciais em até seis (6) parcelas fixas, mensais e sucessivas, mediante a emissão de guias para pagamento até o dia 10 de cada mês, iniciando-se a partir da publicação desta decisão, ficando a autora ciente de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do NCPC. Para tanto, encaminhe-se cópia desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) para acompanhamento e controle, conforme Ofício Circular no 04/2018/GAB/J-Aux.
2. quanto ao pedido de tutela de urgência.
[...]
Pois bem. Em análise aos fatos e documentos apresentados com a inicial, tenho que os requisitos para a concessão da medida liminar não se encontram preenchidos no caso em tela.
O auto de infração foi lavrado de acordo com os artigos 70 da Lei no. 9.605/98 e 96 do Decreto Federal no. 6.514/08, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, direito que, diante dos documentos trazidos à baila, não foi exercido pelo autor.
Por fim e não menos importante, necessário consignar que o lapso temporal transcorrido até o presente momento, mais de 08 anos desde a autuação (ocorrida no ano de 2012), descaracteriza o perigo de dano.
Ausentes, pois, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, o desacolhimento do pedido é medida que se impõe.
Ante ao exposto, indefiro a tutela de urgência pretendida na exordial. [...]. (Id. 35842510, fls. 3/4).
De início, anoto que, em relação ao recolhimento do preparo recursal, “a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que ‘[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita’.” (STJ, Quarta Turma, REsp 1584130/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2016).
Quanto à alegação da existência de dois autos de infração para apuração da mesma infração, verifica-se que a lavratura dos autos de infração nos 129473 e 129475 decorreriam de infrações distintas. O primeiro estaria fundamentado no artigo 52, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008 e o segundo no artigo 41, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no artigo 51, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008 (Id. 35842520, fls. 2/3).
Assim, à primeira vista, não se evidencia a existência de dupla penalidade pela mesma infração ambiental.
Já a circunstância de o agravante ter apresentado Cadastro Ambiental Rural – CAR e Autorização Provisória de Funcionamento Rural (Primeira Instância, Id. 28936296 e Id. 28936298), não afasta, a princípio, a exigência da multa por infração ambiental, mormente, porque, ausente termo de compromisso. A questão necessita ser mais bem analisada.
Por outro lado, o oferecimento de garantia para sustação do protesto é questão a ser solvida, primeiramente, no Juízo da Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Ademais, o acerto ou desacerto no indeferimento da gratuidade da justiça será mais bem analisada pelo Colegiado.
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator